Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o fornecimento de medicamento para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com vistas à antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico.
4. O regulamento do plano de saúde estabelece de forma clara que há cobertura para tratamentos relacionados ao câncer e à radioterapia. Os medicamentos prescritos pelo especialista estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e por órgãos internacionais, o que demonstra a existência de respaldo legal e técnico para sua utilização.
5. O objeto da prestação dos serviços prestados pelo plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e que não podem ser negligenciados.
6. A negativa genérica do plano de saúde é considerada abusiva e ele não pode interferir na escolha terapêutica do médico especialista.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano grave à saúde do paciente. 2. A negativa genérica de cobertura por plano de saúde de autogestão não prevalece sobre prescrição médica respaldada por evidência clínica e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 3. O direito à saúde e à vida impõe tratamento preferencial e não pode ser negligenciado por cláusulas contratuais genéricas.”
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702912-83.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10.7.2025; TJDFT, AI 0755116-75.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 29.5.2024.